Tribunal: TCU
Processo: 024.764/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento da alienação da participação acionária da Petrobras S.A. nas refinarias Regap, Reman Six e Lubnor (Fase 2 do Projeto Phil).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado na empresa Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), com o objetivo de avaliar os processos de desinvestimento dos ativos da Refinaria Isaac Sabbá (Reman), Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) e Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar que a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) atendeu, sob ponto de vista formal, aos ditames da Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, relativamente ao processo de desinvestimento da Refinaria Isaac Sabbá (Reman), no âmbito do Projeto Phil, omissis... , não tendo sido identificadas impropriedades ou irregularidades nos demais aspectos avaliados, quais sejam, a adequação do preço ofertado para a venda, a oportunidade do momento de venda, e a devida fundamentação e informação do processo decisório; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), informando-a de que o conteúdo da decisão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. manter o sigilo dos autos, tornando público, apenas, este acórdão, bem como o relatório e voto que o fundamentam; 9.4. restituir o presente processo para as providências finais elencadas neste Acórdão, relativas ao tratamento do sigilo da informação, e prosseguimento do acompanhamento quanto aos demais ativos do projeto de alienação de refinarias, omissis... , nos termos do subitem 95.3 do Anexo da Portaria-Segecex 27 de 9/12/2016.